Tribunal: CARF
Processo: 13855.901418/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901418/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
KUNZ FRANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SALDO
NEGATIVO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DILIGÊNCIA
Comprovado por meio de diligência fiscal que o crédito tributário pleiteado
pelo contribuinte é de fato existente, quer dizer, dispõe de liquidez e certeza,
bem como se encontra disponível, é imprescindível o seu reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901418/2009-73
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901418/2009-73

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
em 01/04/2020, formalizada por meio da Resolução no 1002-000.188 (fls. 129/139 do e-
processo)
Em verdade, discute-se nos autos declaração de compensação lastreada na
PER/DCOMP no 03195.68879.261005.1.3.04-0595, cujo crédito tributário teria sido informado
equivocadamente como sendo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL
(2484), referente ao mês de novembro/2004, quando na verdade o que se pretendia seria a
utilização de crédito tributário decorrente do saldo negativo do próprio ano-calendário de 2004.
Em sessão de 20/03/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (“DRJ/BEL”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte
por entender que seria incabível a retificação de PER/DCOMP para alterar a natureza do crédito
tributário, o que, todavia, não foi corroborado pela Turma Julgadora a qual determinou a
realização da diligência para que fosse apurada a liquidez e certeza do saldo negativo do período.
O contribuinte foi então intimado pela Unidade de Origem para apresentar cópias
dos registros contábeis (Razão, Diário) que confirmem o direito pleiteado, isto é, o direito à
compensação do Saldo Negativo da CSLL apurado com os pagamentos de estimativas referentes
aos meses de julho, agosto, setembro e novembro, todos do ano-calendário de 2004, além de
informar se o crédito tributário pretendido teria sido utilizado em outras declarações de
compensação.
A documentação solicitada foi apresentada na data de 15/06/2020 (fls. 148/880 do
e-processo).
Em 22/07/2020 a diligência foi finalmente cumprida e formalizada no relatório de
diligência fiscal abaixo reproduzido (fls. 881/883 do e-processo):
Contexto
Trata-se de diligências solicitadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) (partes dos processos administrativos citados acima) no curso da apreciação de
recursos voluntários apresentados em face de Acórdãos proferidos pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou improcedentes as
manifestações de inconformidade contra as decisões proferidas em Despachos
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901418/2009-73

Decisórios da DRF/Franca, que não homologaram as compensações declaradas nas
declarações de compensação (Dcomp) tratadas adiante.
2. Em seu recurso ao Carf, o contribuinte alega que apurou, no ano-calendário de 2004,
Saldo Negativo (SN) de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no
montante de R$ 22.383,87. Tal SN teria decorrido de estimativas pagas em 2004, nos
meses de julho, agosto, setembro e novembro, conforme quadro reproduzido a seguir.

3. O contribuinte afirma, ainda, que errou ao preencher as referidas Dcomp, isto é, em
vez de preencher a ficha de SN de CSLL preencheu a ficha de Pagamento Indevido ou a
Maior (Pgim), o que provocou a não homologação das compensações, pois, segundo a
DRF/Franca, os documentos de arrecadação (Darf) objeto do alegado Pgim já haviam
sido utilizados no pagamento das estimativas, inexistindo saldo de pagamento
disponível.
4. A DRJ/BEL julgou improcedentes as manifestações de inconformidade, orientando o
contribuinte a cancelar as Dcomp e enviar novos documentos com o erro corrigido.
Ocorre que o sistema informatizado não aceitou o cancelamento, uma vez que havia
decisão administrativa em curso. Os casos, então, foram objeto de recursos voluntários
ao Carf.
5. Na presente diligência, o Carf solicita a apuração da liquidez e da certeza do crédito
pleiteado, bem como do seu montante disponível e da verificação da existência de
outras declarações, além de ser oportunizada ao contribuinte a apresentação de
documentos comprobatórios do direito creditório pleiteado. Ademais, as conclusões
resultantes devem ser tratadas em conjunto com os três processos administrativos:
13855.901418/2009-73, 13855.901419/2009-18 e 13855.901493/2009-34.
Fundamentos
6. Antes de qualquer procedimento externo, foram feitas pesquisas nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na seguinte ordem:
a) consulta às declarações de compensação com o intuito de verificar seu ciclo de vida e
possível utilização do crédito, observando que não há utilização do crédito em outros
PER/Dcomp, conforme o Anexo deste relatório;
b) conferência das estimativas declaradas nas DCTF do período em referência e na Dipj
2005, resultando que: o SN, conforme declarado na Dipj 2005, é de R$ 22.383,87,
decorrente das estimativas pagas; as estimativas foram declaradas corretamente na
DCTF (vide cópias das declarações juntadas aos autos);
c) consulta aos pagamentos das estimativas de CSLL de jul/2004, ago/2004, set/2004 e
nov/2004, concluindo-se que: os pagamentos foram utilizados para quitar os débitos de
estimativas de CSLL referentes aos períodos de apuração sob análise, conforme o
Anexo deste relatório.
7. Com o objetivo de confirmar os fatos apurados internamente, o contribuinte foi
intimado (vide Termo de Intimação Saort no 0057/2020) a apresentar cópias dos
registros contábeis identificando o lançamento das estimativas referentes aos meses de
julho, agosto, setembro e novembro, todas do ano de 2004.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901418/2009-73

8. Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou reproduções dos livros diário e
razão onde se observa os lançamentos contábeis das estimativas da CSLL para os
períodos em referência.
Conclusão
9. Diante do exposto, tendo em vista o que consta dos autos, das pesquisas nos sistemas
internos da RFB e dos documentos apresentados em resposta a intimação, pode-se
concluir pelo direito do contribuinte à compensação do SN da CSLL relativo ao
ano calendário de 2004 no valor total de R$ 22.383,87, pois tal SN foi efetivamente
apurado.
10. Ademais, o fato de o programa PER/Dcomp não permitir a retificação ou o
cancelamento das declarações de compensação não pode ser obstáculo ao usufruto de tal
direito.
Consta ainda anexo ao relatório de diligência as pesquisas realizadas nos sistemas
internos da RFB com as informações referentes ao pretenso crédito tributário (fls. 884/885 do e-
processo).
Devidamente intimado do resultado de diligência, o contribuinte não apresentou
manifestação nos autos, os quais, por fim, retornam para julgamento.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a conclusão do julgado não parece
demandar maiores dificuldades, posto o relatório da diligência fiscal ter concluído que o
contribuinte realmente teria um saldo negativo disponível para o período.
Ressalte-se ainda que as declarações de compensação as quais fazem uso do
referido saldo são exatamente aquelas pretendidas pelo contribuinte nos autos dos processos ora
analisados em conjunto (Processos no 13855.901418/2009-73, 13855.901419/2009-18 e
13855.901493/2009-34), como também muito bem destacado pela diligência.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901418/2009-73

Em vista do exposto, pedimos licença para transcrever mais uma vez o relatório
de diligência o qual soluciona definitivamente a presente demanda, veja-se (fls. 881/883 do e-
processo):
Contexto
Trata-se de diligências solicitadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) (partes dos processos administrativos citados acima) no curso da apreciação de
recursos voluntários apresentados em face de Acórdãos proferidos pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou improcedentes as
manifestações de inconformidade contra as decisões proferidas em Despachos
Decisórios da DRF/Franca, que não homologaram as compensações declaradas nas
declarações de compensação (Dcomp) tratadas adiante.
2. Em seu recurso ao Carf, o contribuinte alega que apurou, no ano-calendário de 2004,
Saldo Negativo (SN) de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no
montante de R$ 22.383,87. Tal SN teria decorrido de estimativas pagas em 2004, nos
meses de julho, agosto, setembro e novembro, conforme quadro reproduzido a seguir.

3. O contribuinte afirma, ainda, que errou ao preencher as referidas Dcomp, isto é, em
vez de preencher a ficha de SN de CSLL preencheu a ficha de Pagamento Indevido ou a
Maior (Pgim), o que provocou a não homologação das compensações, pois, segundo a
DRF/Franca, os documentos de arrecadação (Darf) objeto do alegado Pgim já haviam
sido utilizados no pagamento das estimativas, inexistindo saldo de pagamento
disponível.
4. A DRJ/BEL julgou improcedentes as manifestações de inconformidade, orientando o
contribuinte a cancelar as Dcomp e enviar novos documentos com o erro corrigido.
Ocorre que o sistema informatizado não aceitou o cancelamento, uma vez que havia
decisão administrativa em curso. Os casos, então, foram objeto de recursos voluntários
ao Carf.
5. Na presente diligência, o Carf solicita a apuração da liquidez e da certeza do crédito
pleiteado, bem como do seu montante disponível e da verificação da existência de
outras declarações, além de ser oportunizada ao contribuinte a apresentação de
documentos comprobatórios do direito creditório pleiteado. Ademais, as conclusões
resultantes devem ser tratadas em conjunto com os três processos administrativos:
13855.901418/2009-73, 13855.901419/2009-18 e 13855.901493/2009-34.
Fundamentos
6. Antes de qualquer procedimento externo, foram feitas pesquisas nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na seguinte ordem:
a) consulta às declarações de compensação com o intuito de verificar seu ciclo de vida e
possível utilização do crédito, observando que não há utilização do crédito em outros
PER/Dcomp, conforme o Anexo deste relatório;
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901418/2009-73

b) conferência das estimativas declaradas nas DCTF do período em referência e na Dipj
2005, resultando que: o SN, conforme declarado na Dipj 2005, é de R$ 22.383,87,
decorrente das estimativas pagas; as estimativas foram declaradas corretamente na
DCTF (vide cópias das declarações juntadas aos autos);
c) consulta aos pagamentos das estimativas de CSLL de jul/2004, ago/2004, set/2004 e
nov/2004, concluindo-se que: os pagamentos foram utilizados para quitar os débitos de
estimativas de CSLL referentes aos períodos de apuração sob análise, conforme o
Anexo deste relatório.
7. Com o objetivo de confirmar os fatos apurados internamente, o contribuinte foi
intimado (vide Termo de Intimação Saort no 0057/2020) a apresentar cópias dos
registros contábeis identificando o lançamento das estimativas referentes aos meses de
julho, agosto, setembro e novembro, todas do ano de 2004.
8. Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou reproduções dos livros diário e
razão onde se observa os lançamentos contábeis das estimativas da CSLL para os
períodos em referência.
Conclusão
9. Diante do exposto, tendo em vista o que consta dos autos, das pesquisas nos sistemas
internos da RFB e dos documentos apresentados em resposta a intimação, pode-se
concluir pelo direito do contribuinte à compensação do SN da CSLL relativo ao
ano calendário de 2004 no valor total de R$ 22.383,87, pois tal SN foi efetivamente
apurado.
10. Ademais, o fato de o programa PER/Dcomp não permitir a retificação ou o
cancelamento das declarações de compensação não pode ser obstáculo ao usufruto de tal
direito.
Já o documento anexo ao relatório de diligência demonstra que o referido
montante de saldo negativo disponível para o ano-calendário de 2004 foi utilizado nas quatro
compensações mencionadas pelo contribuinte (fls. 884/885 do e-processo):
a) Consulta às declarações de compensação com o intuito de verificar seu ciclo de vida
e possível utilização do crédito:

Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901418/2009-73

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital